Tribunal: TJES
Processo: 5007381-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Contratos Administrativos; Contribuições Especiais; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007381-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
COLETIVA
–
LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE
CONTRATOS TEMPORÁRIOS E EXTRATOS DE FGTS DOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
–
PRESCRIÇÃO – NÃO APLICÁVEL À DILIGÊNCIA – EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO - DILAÇÃO
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Versando a
causa de pedir da ação
de origem
sobre a
ilegalidade das supostas prorrogações sucessivas d
e
contratos temporários
e
a fim de se apurar a
c
ontinuidade dos contratos
ao longo do tempo
, afigura-se relevante a análise dos contratos de períodos superiores a 5 (cinco) anos,
como postulado,

não havendo que se falar em prescrição na hipótese, porquanto esta
deve se adstringir
à pretensão de recebimento do
s
valor
es
pecuniário
s

pretendidos
,
em
nada interferindo n
a obrigação do Poder Público de
observar o princípio da publicidade e o dever de fornecer as informações relativas aos respectivos postulantes (no caso, os substituídos)
, a teor do art. 37,
caput
e o art. 5º, LXXII, “a”,
da Constituição Federal.

2. Considerando o volume de informações solicitadas ao ente público, afigura-se salutar o alargamento do prazo fixado judicialmente
para que a Administração Pública localize, ordene e digitalize as informações a serem apresentadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007381-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VIANA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Muniz Freire (id 10891829, dos autos de origem) que deferiu o pedido liminar formulado nos autos da ação coletiva nº. 0002119-18.2019.8.08.0050, para determinar ao Agravante a juntada aos autos cópia de todos os contratos por designação temporária de todos os profissionais técnicos de enfermagem que atuam e atuaram nos últimos 10 (dez) anos e também todos os extratos analíticos do FGTS desses profissionais no mesmo período, no prazo de 10 (dez) dias, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, para tanto, que (a) inexiste interesse na apresentação de documentação relativa às contratações relativas ao período superior a 5 (cinco) anos, haja vista a ocorrência da prescrição quinquenal (b) que a decisão foi proferida sem a prévia oitiva do Agravante, violando o princípio do contraditório; (c) a exiguidade do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da diligência.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Depreende-se que o Agravado ajuizou ação coletiva em favor de seus substituídos objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários supostamente celebrados de forma ilegal bem como o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS devidos no período laborativo.

No âmbito da referida ação, o Agravado postulou a concessão de liminar para determinar ao Agravante que apresentasse todos os contratos dos substituídos, referentes aos últimos 10 (dez) anos. A medida foi deferida pelo douto Juízo
a quo
, que concedeu prazo de 10 (dez) dias para a diligência, pena de multa diária.

Aduz o Agravante que a apresentação dos documentos deve se restringir aos contratos dos últimos 5 (cinco) anos, haja vista a prescrição quinquenal que recai sobre as parcelas pecuniárias pretendidas.

Não obstante, a alegação da prescrição deve se adstringir à pretensão de recebimento do valor pecuniário, nada interferindo na obrigação do Poder Público de observar o princípio da publicidade e o dever de fornecer as informações relativas aos respectivos postulantes (no caso, os substituídos), a teor do art. 37,
caput
e o art. 5º, LXXII, “a”, da Constituição Federal.

Ademais, a causa de pedir da ação de origem tem por fundamento a ilegalidade das supostas prorrogações sucessivas dos contratos temporários. Deste modo, a fim de se apurar a continuidade dos contratos ao longo do tempo, afigura-se relevante a análise dos contratos de períodos superiores a 5 (cinco) anos.

Quanto à alegação de violação ao contraditório, também não vejo plausibilidade, haja vista que a própria legislação processual autoriza o magistrado a deferir a medida de urgência antes da oitiva da parte contrária.

No entanto, penso assistir razão ao Agravante quanto à exiguidade do prazo decenal fixado na decisão para cumprimento da decisão, razão pela qual, aliás, fora deferida a tutela de urgência nesta seara recursal.

Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas do Município Agravante (id 3097019), os contratos requeridos bem como os extratos analíticos de FGTS referem-se a um total de 364 Técnicos de Enfermagem, abrangendo, como salientado, um período de 10 (dez) anos), de modo que deve se assegurado um tempo razoável para que a Administração Pública localize, ordene e digitalize as informações a serem apresentadas.

Assim, penso deva ser deferido o pedido liminar apenas para ampliar o prazo de cumprimento da medida, passando a ser de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento apenas para ampliar o prazo de cumprimento da decisão liminar impugnada, passando a ser de 30 (trinta) dias, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.